Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VI, do CPP, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar sem mandado. O Ministério Público sustenta que a entrada na residência foi legítima, com base em flagrante delito, fundadas razões e autorização do acusado.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base em fundadas razões e autorização do acusado, é lícita; (ii) determinar se as provas colhidas são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição; (iii) se o princípio da insignificância pode ser aplicado à conduta de posse irregular de munição desacompanhada de arma de fogo e (iv) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).
4. No caso, os policiais militares relataram que, após abordagem de indivíduo em posse de droga, este indicou o endereço do acusado como sendo o local de aquisição, e já havia denúncias anteriores de tráfico no imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram entorpecentes pela janela e obtiveram consentimento do réu para entrada, o que afasta a alegação de ilegalidade da diligência.
5. O crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, é permanente, o que justifica o flagrante e o ingresso domiciliar sem ordem judicial, desde que presente a situação flagrancial.
6. As provas são suficientes para a condenação: foram apreendidas substâncias entorpecentes em quantidade e variedade consideráveis, balança de precisão, máquina de cartão, celulares e dinheiro em espécie.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo e harmônicos entre si, gozam de presunção de veracidade, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
8. A posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, não configura insignificância penal no contexto de prática de outro crime grave (tráfico de drogas).
9. Reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), diante da primariedade do réu e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
10. Diante da pena total fixada (1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção), estabelecido o regime inicial aberto e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido.